Tribunal: TJMT
Processo: 1022833-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022833-75.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), K. L. D. S. P. - CPF: 054.921.392-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT EM FACE DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA – ADOLESCENTE INTERNADO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA ÀQUELA COMARCA – COMPETÊNCIA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO (ART. 147, § 1º, DO ECA) – EXECUÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EXECUTÓRIAS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DO MENOR

– FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE COLNIZA/MT –
CONFLITO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame.

1.
Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos a representação n. 1002300-08.2023.8.11.0105 para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes previsto nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, supostamente praticados por adolescente.

II. Questão em discussão.

2. O
conflito de jurisdição
busca a fixação da competência para processar e julgar
os autos a representação n. 1002300-08.2023.8.11.0105 para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes previsto nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, supostamente praticados por adolescente.

III. Razões de decidir.

3.
É da competência do juízo do lugar da ação ou omissão processar e julgar o ato infracional equiparado a crime, observadas as regras de conexão, continência e prevenção (art. 147, § 1º, do ECA), que assim permanece ainda que haja alteração de residência do menor infrator.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ação conhecida e julgada
procedente
.

Tese de mérito:

“
o representado praticou ato infracional equiparado à lesão corporal e ameaça na Comarca de Colniza/MT, fixada, assim, a competência do Juízo local para o processamento e julgamento da representação, mas a execução das providências executórias no Juízo do local de residência do representado.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
ECA, art 147, § 1º e § 2º;

CP, art. 129 e 147.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
CC n. 156.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos a representação n. 1002300-08.2023.8.11.0105 para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes previsto nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, supostamente praticados pelo adolescente K. L. DA S. P..

O Ministério Público atuante na Comarca de Colniza/MT requereu seja aplicada
Advertência ao menor
, por meio de admoestação verbal, em audiência para tanto, nos moldes do artigo 112, inciso I e artigo 115, ambos da Lei n.º 8.069/90 (ECA). Ainda, que o adolescente se encontra internado em Clínica Psiquiátrica no município de Rondonópolis/MT, pugnou seja expedida carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT para cumprimento da respectiva medida proposta.

A autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Colniza/MT declinou a competência para a Comarca de Rondonópolis/MT, considerando que o menor está internado naquela Comarca (id. 233541675).

A autoridade judicial da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT se declarou incompetente para processar a presente representação, eis que o adolescente se encontra naquela Comarca, de forma temporária, já que está internado em determinada Clínica de Reabilitação para tratamento, fato que não impõe a alteração da competência como foi decidido pelo Juízo de Colniza/MT. Desta forma, suscitou o conflito de competência (id. 233541674).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA /MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 238309676).

O juízo suscitado prestou informações (id. 240897162).

O juízo suscitante não prestou informações.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA /MT
para processar e julgar o feito (id. 257468697), pois a competência para processar e julgar a representação para investigar a prática de ato infracional é do Juízo do local da ação e omissão do ato infracional.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos a representação n. 1002300-08.2023.8.11.0105 para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes previsto nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, supostamente praticados pelo adolescente K. L. DA S. P..

O Ministério Público atuante na Comarca de Colniza/MT requereu seja aplicada
Advertência ao menor
, por meio de admoestação verbal, em audiência para tanto, nos moldes do artigo 112, inciso I e artigo 115, ambos da Lei n.º 8.069/90 (ECA). Ainda, que o adolescente se encontra internado em Clínica Psiquiátrica no município de Rondonópolis/MT, pugnou seja expedida carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT para cumprimento da respectiva medida proposta,
in verbis
:

“Trata-se de autos de apuração de ato infracional instaurado para apurar a conduta do adolescente KAICK LUAN DA SILVA PEREIRA.

Analisando detidamente o feito, foi procedida a juntada do relatório de antecedentes infracionais do adolescente em conflito com a Lei, contudo inexiste outro procedimento em andamento.

Desta feita, vieram os autos.

Ante o exposto, o Ministério Público requer seja aplicada ADVERTÊNCIA, por meio de admoestação verbal do adolescente, em audiência para tanto, nos moldes do artigo 112, inciso I e artigo 115, ambos da Lei n.º 8.069/90 (ECA).

Outrossim,
considerando que o adolescente encontra-se internado em Clínica Psiquiátrica no município de Rondonópolis/MT, conforme informações extraídas da medida de proteção em andamento nos autos nº1001357-42.2023.8.11.0088,
requer seja expedida carta precatória à Comarca de Rondonópolis/MT
para cumprimento da respectiva medida proposta
...”

A autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Colniza/MT declinou a competência para a Comarca de Rondonópolis/MT, considerando que o menor está internado naquela Comarca (id. 233541675),
in verbis
:

“Trata-se de PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL análogo aos delitos previstos nos arts, 129 e 147, ambos do Código Penal, praticado, em tese, pelo adolescente Kaick Luan da Silva Pereira em face de Anna Luiza Barbosa Gomes, Vitória Barbosa Gomes e Icaro Pereira da Silva.

O Ministério Público informou que o adolescente se encontra internado em Clínica Psiquiátrica em Rondonópolis – MT (ID. 156499556).

É o breve relatório. Decido.

Dispõe o art. 147, inciso II, do ECA que:

Art. 147. A competência será determinada:

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Portanto, considerando que a adolescente está internado em Rondonópolis - MT e em vista do melhor interesse do infante, a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com base no art. 147, inciso II, do ECA,
DECLINO
a competência do julgamento e processamento da presente demanda para a Comarca de Rondonópolis - MT.

CUMPRA-SE.

CIÊNCIA as partes e ao Ministério Público...”

A autoridade judicial da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT se declarou incompetente para processar a presente representação, eis que o adolescente se encontra naquela Comarca, de forma temporária, já que está internado em determinada Clínica de Reabilitação para tratamento, fato que não impõe a alteração da competência como foi decidido pelo Juízo de Colniza/MT. Desta forma, suscitou o conflito de competência (id. 233541674),
in verbis
:

“Analisando o feito, com bem salientado pela douta Promotora de Justiça, trata-se o presente feito de demanda que versa sobre apuração de condutas infracionais praticadas pelo adolescente Kaick Luan na Comarca de Colniza/MT.

A respeito da competência para julgamento de ações desta natureza, dispõe o artigo 147, §1º da Lei nº 8.069/90:

" Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. [...]."

No mesmo sentido há o entendimento jurisprudencial in verbis:

...

Neste sentido,
considerando que a remissão se equipara ao instituto da transação penal previsto no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, verifica-se que a advertência imposta pelo Ministério Público como condição para a concessão de remissão, não possui natureza jurídica de medida socioeducativa, o que afasta a aplicação do §2º do art. 147, do ECA
.

Neste sentido há o entendimento jurisprudencial in verbis:

...

Ademais,
verifica-se que o adolescente se encontra nesta Comarca, de forma temporária, já que está internado em determinada Clínica de Reabilitação para tratamento
, fato que não impõe a alteração da competência como foi decidido pelo Juízo de Colniza
.

Diante do exposto, declarando-me incompetente para processar e julgar o presente feito e, com fundamento nos artigos 66, inciso II, c/c 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Conforme orientação, distribua-se o conflito de competência no segundo grau, instruindo-o com as cópias capazes de dar entendimento ao feito para julgamento.

Observe-se que o processo permanecerá paralisado neste Juízo, no aguardo da decisão superior, vez não há possibilidade de se tomar alguma medida de urgência sem ferir a questão da competência.

Às providências...”

A autoridade suscitada ao prestar suas informações esclareceu que:

“A controvérsia da questão é que o suscitante menciona que o adolescente está provisóriamente na Comarca de Rondonópolis, em razão de sua internação.

Contudo, no decorrer dos últimos dias, o adolescente saiu da clínica onde estava internado, retornou para o Lar Cantinho Feliz em Colniza e, após, foi desabrigado e concedeu-se sua guarda para seu irmão, residente em Rondonópolis – MT.

Para confirmar o alegado, transcrevo a decisão proferida no Pedido de Medida de Proteção n° 1001357-42.2023.8.11.0088, o qual demonstra o desabrigamento do adolescente, a concessão da guarda do menor para seu irmão e a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis – MT.

In verbis:

Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL em favor do adolescentes KAIQUE LUAN DA SILVA PEREIRA em face de sua genitora CELINE PEREIRA DA SILVA (ID. 124693865).

Determinado o acolhimento institucional de KAIQUE LUAN DA SILVA PEREIRA (ID. 124698298).

Declinada a competência para a Comarca de Colniza – MT (ID. 125108218).

Após o trâmite da ação, sobreveio estudo psicossocial realizado com ADECSON DE SOUZA OLIVEIRA, irmão de Kaique Luan (ID. 167533306).

Instado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a concessão da guarda provisória do adolescente Kaique Luan para o irmão Adecson de Souza Oliveira, assim como a declinação dos autos para a Comarca de Rondonópolis, nos termos do art. 147, incisos I e II, do ECA (ID. 167812449).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o desabrigamento e, por conseguinte, a concessão da guarda provisória ao irmão ADECSON DE SOUZA OLIVEIRA é a medida que melhor atende os interesses do menor.

Por oportuno, o relatório acostado aos autos (ID 167533306), no sentido de que:
“Relata que teve boa infância e tem bom relacionamento com todos os familiares, e que residiu com a mãe até os 22 anos. Maria Lucia e Malvino adotaram Kaique Luan aos dois anos de idade, em Rondônia, informando que Kaique é filho biológico da neta de Malvino, Celine, da qual não sabe a idade, mas sabe que reside em Colniza/MT. Assim, Kaique cresceu com Adecson e seus irmãos, e teve uma boa infância, onde o irmão tinha até mais conformo do que os irmãos mais velhos. Maria Lúcia e Malvino sempre o trataram como pais, e Kaique estudava, jogava futebol, sendo criança saudável e normal. Ocorre que por volta de 13 anos Kaique quis se mudar para Colniza/MT, afim de morar com sua família biológica, indo residir com a avó materna, mãe de Celine, Vera Lucia. Porém, nesta fase o irmão passou a fazer uso de drogas, informando que em Rondônia considera que o irmão não tinha usado drogas, o que foi confirmado com esse, mas já apresentava comportamento difícil, como subtrair objetos de terceiros. Na época em que Kaique se mudou para Colniza se afastou um pouco de Adecson, mas ainda mantinham contato. E, em dezembro de 2023, aos 14 anos, Kaique Luan foi internado em clinica de reabilitação devido dependência química. Assim, já nesta época, demonstrou interesse na guarda do irmão, visto que, devido o padrasto estar com idade avançada e com problemas de saúde, sua mãe e padrasto não têm condições de cuidar de Kaique Luan. Desta forma, Adecson deseja assumir a guarda e os cuidados com o irmão, se relatando consciente da responsabilidade envolvida. Sua intenção é conseguir uma casa maior para acolher o irmão, que está internado há alguns meses. Hoje consegue adaptar seu trabalho para fazer transportes apenas dentro da cidade, sem se ausentar de casa. Kaique gosta de futebol, e Adecson pretende coloca-lo na escola de futebol e retomar seus estudos, que foram cessados na época da internação. Considera o irmão inteligente e acredita que após a internação Kaique está livre das drogas. Recebe apoio do irmão e da noiva, que se mudará para Rondonópolis após o casamento, onde viverão todos juntos. A moradia foi visualizada e aparentou ser moradia simples, porém limpa e organizada.”
.

Portanto, analisando o caso concreto entendo que seja mais adequado para o adolescente Kaique que sua guarda seja deferida ao seu irmão Adecson, posto que é atualmente a pessoa mais apta para exercer o encargo, bem como tendo em vista a excepcionalidade da institucionalização

As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda, ensejam sempre e primordialmente o interesse de menores. Ou seja, em questão de guarda de adolescente, o que deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere.

Ante o exposto, DETERMINO O DESACOLHIMENTO do menor KAIQUE LUAN DA SILVA PEREIRA, bem como concedo a sua guarda em favor do Sr. ADECSON DE SOUZA OLIVEIRA, seu irmão. EXPEÇA-SE A GUIA DE DESACOLHIMENTO E O TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA.

Após, REMETAM-SE os autos à Comarca de Rondonópolis – MT, considerando que será o domicílio do adolescente, nos termos do art. 147, inciso II, do ECA.

Concedo a presente decisão força de ofício/mandado.

No mais, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, reiterando protestos da mais elevada estima, consideração e apreço...”
(id. 240897162).

Neste contexto, consta dos autos Boletim de Ocorrência Circunstanciado oriundo da Comarca de Colniza/MT para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, cometidos pelo adolescente K. L. da S. P..

Observa-se que o ato infracional foi praticado na cidade e Comarca de Colniza/MT, motivo pelo qual a Representação deve ser processada e julgada nessa Comarca.

Neste sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente que:

“Art. 147.
A competência será determinada
:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1º.
Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção
.

§
2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável
, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.”

Desta forma, é da competência do juízo do lugar da ação ou omissão processar e julgar o ato infracional equiparado a crime, observadas as regras de conexão, continência e prevenção (art. 147, § 1º, do ECA), que assim permanece ainda que haja alteração de residência do menor infrator.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LUGAR DA AÇÃO. ART. 147, § 1º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. É da competência do juízo do lugar da ação ou omissão processar e julgar o ato infracional equiparado a crime, observadas as regras de conexão, continência e prevenção (art. 147, § 1º, do ECA), que assim permanece ainda que haja alteração de residência do menor infrator.

2. Em consagração ao princípio do 'fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo' (art. 35, inciso IX, da Lei n. 12.594/2012), o art. 147, § 2º, do ECA prevê a delegação da execução de medidas socioeducativas do Juízo do local de residência do representado, ao qual, em regra -- embora não necessariamente -- deve ser reconhecida a competência para tais providências.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões de Pinhais - PR, o suscitado.
(CC n. 156.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

Ademais, destaca-se que, em consagração ao princípio do
“fortalecimento dos

vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo”
(art. 35, inciso IX, da Lei n. 12.594/2012), o artigo 147, § 2º, do ECA prevê a delegação da execução de medidas socioeducativas do Juízo do local de residência do representado.

Em assim sendo, o Juízo da moradia da criança ou adolescente, em regra - embora não necessariamente - deve ser reconhecida a competência para as referidas providências executórias.

In casu
, o representado praticou ato infracional equiparado à lesão corporal e ameaça na Comarca de Colniza/MT, fixada, assim, a competência do Juízo local para o processamento e julgamento da representação, mas a execução das providências executórias no Juízo do local de residência do representado.

Destaca-se que o adolescente se encontrava na Comarca de Rondonópolis/MT, temporariamente, internado em determinada Clínica de Reabilitação para tratamento, fato per si que não impõe a alteração da competência.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, competente para processar e julgar os autos do boletim de ocorrência circunstanciado n. 1002300-08.2023.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025